Tribunal: CARF
Processo: 10280.901572/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901572/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.300 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
MARCO COELHO SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
CRÉDITO
ANALISADO
EM
PER/DCOMP
ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O CRÉDITO RECONHECIDO.
Uma vez que o crédito objeto do litígio já foi objeto de análise pela DRF,
havendo homologado compensação anterior, as PER/DCOMP seguintes devem
observância à PER/DCOMP demonstrativa de crédito, não podendo ampliar o
crédito já reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-116.908, de 04 de junho de
2020, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901572/2015-57
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901572/2015-57

Trata-se do Despacho Decisório no 109594940, de 05.10.2015 (e-fls. 8), emitido pela da
DRF Belém referido a “Pagamento Indevido ou a Maior”, que indeferiu a compensação
solicitada através do PerDcomp 34994.23386.160113.1.3.04-0493, reprodução abaixo:

2 De acordo com o Despacho Decisório, a compensação foi homologada parcialmente,
uma vez que embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, o
crédito foi parcialmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, restando
saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
3 A ciência do Despacho Decisório ao interessado se deu em 09.11.2015 (e-fls. 10).
4 Em Manifestação de Inconformidade (e-fls. 13), com carimbo de recebimento em
09.12.2015, o interessado alega que:
Efetuou pagamento de IRPJ, relativo ao 2o trimestre de 2012, de forma parcelada,
sendo que o contador que prestava serviços à época emitiu o DARF no valor de
R$158.324,02 e cometeu um equívoco na data, informando uma multa no valor de
R$16.196,54;
Percebido o equívoco, o mesmo contador, de forma não menos equivocada, transmitiu
o PerDcomp no 09988.47174.160173.1.3.04-6347, requerendo a utilização do valor
pago a maior, para quitação de débito de COFINS, de dezembro de 2012;
Em seqüência transmitiu outro PerDcomp 34994.23386.160113.1.3.04-0493, dessa
vez para compensação de PIS de dezembro de 2012;
Face aos equívocos mencionados, “a RFB entendeu que a segunda parcela de
IRPJ do 2o trimestre de 2011 era a primeira, e essa primeira foi tida como
adiantamento da 2a parcela, o que gerou o entendimento errado de que deve qualquer
valor ao exercício referido”.
5 A vista do exposto, o interessado solicita o cancelamento do PerDcomp
09988.47174.160173.1.3.04-6347 e do PerDcomp 34994.23386.160113.1.3.04-0493;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901572/2015-57

por conseqüência, que o despacho decisório seja reformado, reconhecendo o direito
creditório no valor de R$4.592,66.
6 Relatados.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, pois entendeu que foi reconhecido pela DRF crédito no valor de R$ 9.926,91, dos
quais o interessado só possuía R$ 5.853,96 para ser utilizado nestes autos. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
PEDIDO DE CANCELAMENTO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão, através de abertura de mensagem, no
dia 29/06/2020 (e-fls. 55) e apresentou recurso voluntário no dia 29/07/2020 (e-fls. 58 a 68),
destacando, em síntese, o que segue:
Alega a Recorrente que, em razão de erro na informação relativa a data do
pagamento do IRPJ do 2o trimestre de 2011, foi gerado multa no valor de R$ 16.196,54. Aponta
que, ao notar o equívoco, apresentou Per/Dcomp n°09988.47174.160173.1.304-6347, requerendo
a utilização do valor pago a maior para a compensação do pagamento de COFINS referente a
dezembro de 2012, no valor de R$ 4.072,95. Em seguida, apresentou um segundo Per/Dcomp
sob o n° 34994.233386.160113.1.2.04-0493 - objeto do presente recurso – para a compensação
de PIS referente a dezembro de 2012, no valor de R$ 8.225,83.
Defende que, em face do equívoco na data do DARF do IRPJ do 2° trimestre de
2011 anteriormente mencionado e comprovado, a Fazenda Nacional interpretou, também de
forma equivocada, que a 2a parcela de pagamento do IRPJ do 2° trimestre de 2011 era a 1a
parcela; e, consequentemente, que a 1a parcela (todas pagas corretamente) se referia a um
adiantamento da 2a parcela, gerando um débito inexistente que fez com que o valor devido à
título de IRPJ fosse aumentado de R$158.324,02 para R$166.176,89.
Argumenta ter comprovado o recolhimento do tributo em valor excedente ao
devido, no importe de R$16.196,54 e não R$ 9.926,91.
Alega existir Per/Dcomp retificadora juntada ao processo, o qual demonstra que o
valor de R$ 9.507,67 refere-se a pagamentos que foram equivocadamente demonstrados no
Per/Dcomp original.
Por fim, requereu:
Restando comprovadas as alegações esteadas por toda a documentação colacionada, a
empresa MARCO COELHO SERVIÇOS LTDA., passa a requerer que seja acolhido o
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901572/2015-57

presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando o débito fiscal reclamado
e reconhecendo o direito da recorrente ao crédito inicial de R$16.196,54 (dezesseis mil,
cento e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), suficiente para homologar
integralmente as duas PER/DCOMPS mencionadas na presente peça, deixando ainda
crédito remanescente.
A Recorrente não junta documentos de mérito no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme descrito no relatório, é objeto dos presentes autos o Per/Dcomp no
34994.233386.160113.1.2.04-0493 (e-fls. 2 a 6), o qual pleiteia a compensação de débitos
próprios com créditos oriundos de pagamento indevido ou a maior de IRPJ no valor de R$
12.123,59. Originado em razão de DARF, código de receita 2089, período de apuração
30/06/2011, recolhido em 12/08/2011, no valor total de R$ 176.103,80.
O Despacho decisório homologou parcialmente o Per/Dcomp informando ter
identificado crédito no valor de R$ 5.853,96 (e-fl. 8).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 11 a 18),
afirmando ter cometido um equívoco na data do DARF. Em julgamento de primeira instância
administrativa, a DRJ/ RJO fundamentou a improcedência no fato de ter a DRF reconhecido a
existência do crédito em processo anterior, remanescendo apenas o valor de R$ 5.853,96
disponível para compensação.
No recurso voluntário, a Recorrente volta a informar da existência de erro no
preenchimento do DARF, que levou ao acréscimo de multa e que o valor reconhecido pela DRF
é menor do que o crédito que a mesma defende possuir.
No caso em análise, verifica-se que o crédito discutido nestes autos já havia sido
analisado em processo anterior, através do qual a DRF da jurisdição do contribuinte reconheceu
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, referente ao DARF apontado no Per/Dcomp,
no importe de R$ 9.926,91, dos quais R$ 4.072,95 foi utilizado na compensação do Per/Dcomp
no 09988.47174.160173.1.3.04-6347.
Relevante apontar que não há nos autos qualquer informação de ter a Recorrente
se insurgido contra o despacho decisório que reconheceu o crédito no valor de R$ 9.926,91, a
título de pagamento a maior de IRPJ, considerando o DARF descrito no Per/Dcomp.
Via de regra, reconhecido o crédito em PER/DCOMP que demonstrava o crédito,
inviável a sua retificação para aumentar o crédito previamente analisado, estando, os demais
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901572/2015-57

pedidos de compensação de débitos veiculados por meio de PER/DCOMP , limitados ao valor
reconhecido no despacho decisório do PER/DCOMP demonstrativo de crédito.
Assim, independentemente do argumento da Recorrente, no sentido de que houve
equívoco interpretativo da DRF, as PER/DCOMP seguintes devem observância à PER/DCOMP
demonstrativa de crédito, estando esta já homologada e com reconhecimento de crédito no valor
de R$ 9.926,91, valor este incapaz de fazer face aos débitos informados na PER/DCOMP dela
dependente.
Assim, a homologação da PER/DCOMP objeto deste processo, a fim de que
débitos nelas informados fossem compensados, dependeria necessariamente de prévia retificação
da PER/DCOMP demonstrativa de crédito, mediante ampliação do crédito reconhecido, o que
não foi providenciado pelo contribuinte ora Recorrente.
Diante do exposto, entendo acertada o acórdão da DRJ, devendo o mesmo ser
mantido na sua totalidade.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital